Tribunal: TJPA
Processo: 0001112-18.2007.8.14.0047
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001112-18.2007.8.14.0047
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RIO MARIA/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE(S): FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SLVA CRUZ)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, § 2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade, isto é, a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
vinte e oito
de
setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001112-18.2007.8.14.0047
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE RIO MARIA/PA - VARA ÚNICA
RECORRENTE(S): FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SLVA CRUZ)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria /PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121, § 2°, inciso IV, do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela absolvição sumária alegando que o recorrente agiu em legítima defesa putativa em face das ameaças que vinha sofrendo da vítima.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, a Douta Procuradora de Justiça, ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela D
efesa
.

DA DESPRONÚNCIA

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela absolvição sumária do recorrente.

Não assiste razão à Defesa.

Narra a denúncia, que no dia 26 de março de 2006, por volta das 21:00 h, a vítima Rui Pereira da Silva e o recorrente estavam ingerindo bebida alcoólica na casa de Pedro Alvarenga, quando este pediu para que se retirassem do local, pois queria dormir. O recorrente saiu do local, seguido pela vítima, que fora surpreendida por 03 (três) disparos de arma de fogo efetuados por aquele, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito.

A
Materialidade
resta devidamente comprovada pelo Auto de Exame Cadavérico (fls. 16) e Declaração de Óbito (fls. 17).

Da mesma forma, há indícios suficientes de
Autoria
pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A informante Maria Pereira da Silva, irmã da vítima, declarou que ficou sabendo que o ora recorrente seria o autor do crime, além de que não tinha conhecimento entre animosidade entre a vítima e o recorrente (fls. 100).

Corroborando, a testemunha Dimauri Conceição Guimarães declarou em fase inquisitorial que estava no momento do crime e presenciou quando o recorrente desferiu os tiros contra a vítima (fls. 13).

Durante interrogatório judicial o recorrente confessa a prática delitiva aduzindo que 2 (dois) meses antes do fato ocorreu uma discussão com a vítima e tomou conhecimento que esta o ameaçava de morte; que no dia do crime estava ingerindo bebida alcoólica no mesmo lugar que a vítima por aproximadamente meia hora; que por volta das 22h pediu para a vítima e a pessoa conhecida como ¿Tucum¿ irem comprar bebida em um bar próximo; que a vítima o acompanhou e caminhava a sua frente, quando em determinado momento pediu para a mesma parar e ao virar, efetuou 3 (três) disparos, sendo que na arma de fogo haviam 4 (quatro) projéteis; que após a discussão anterior com a vítima, não houve outra e só a encontrou no dia do fato (fls. 134/135).

Cumpre ressaltar que, para que seja reconhecida a legítima defesa neste momento processual, faz-se necessária prova cabal e irretorquível que o recorrente tenha agido com intuito de se defender de injusta agressão, utilizando moderadamente os meios necessários para tanto, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. ELIMINAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)

DA LEGÍTIMA DEFESA

No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, por ora, cristalinamente comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade (existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão).

Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa.

Assim, reiterando, existindo duas versões para os fatos, impõe-se a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, uma vez que, como já mencionado, neste momento processual, prevalece o entendimento de que, havendo indícios de autoria, a competência para o julgamento e, inclusive, para análise das teses defensivas, recai sobre o Júri.

Desse modo, a incidência, ou não, da excludente da ilicitude (legítima defesa) é aspecto cuja análise definitiva deve ser deixada a cargo dos senhores jurados. Tese rejeitada. (Precedentes). (...) (RESE 0003624-19.2017.814.0124, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, julgado em 23/08/2018, DJe 24/08/2018)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora